Tribunal: TJDFT
Processo: 0749597-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749597-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERUSA QUARESMA AGRAVADO: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, FABIANE CORDOVA TOLENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GERUSA QUARESMA contra a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714181-46.2017.8.07.0018, nos seguintes termos (ID 213445575): “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de KLEBER JOSE FERREIRA. Reporto-me à decisão Id. 210404235, que: (i) anotou penhora no rosto dos autos relativa ao processo no 0701792-16.2018.8.07.0011; (ii) intimou a meeira para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento acostados pela arrematante e dizer se pretende resolver a alienação ou ver aplicada multa; (iii) determinou posterior conclusão para análise do pedido a ser esclarecido da meeira e da petição Id. 209792261, na qual a arrematante requer a expedição de certidão para fins de hipoteca e imissão na posse. Termo de penhora lavrado (Id. 211032209) e ofício enviado ao juízo solicitante (Id. 211033922). Comprovantes de pagamentos ao Id. 210502441, 211048145. Alvará expedido ao leiloeiro (Id. 211046494). A meeira deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (certidão Id. 213348640). A arrematante se manifestou ao Id. 211381099, oportunidade em que apresentou todas as parcelas pagas e pugnou pela expedição da Carta de Arrematação e pela imissão na posse. É o relatório. Decido. 1 _ Em relação à petição Id. 204791596 e ao pedido da meeira, MARIA GERUSA QUARESMA, de resolução da alienação ou aplicação da multa, verifico que foram formulados pedidos incompatíveis entre si, como já salientado na decisão Id. 207221377. Instada a esclarecer qual dos dois pedidos deveria prevalecer, a meeira se quedou inerte, inclusive após a concessão de prazo adicional pela decisão Id. 210404235. Ademais, observo que a arrematante acostou planilha discriminando os valores que foram pagos até a presente data e trouxe comprovantes de tais pagamentos (Id. 211381102). Tais valores são compatíveis com a proposta de compra apresentada (Id. 168411054) e acolhida em juízo (decisão Id. 179013065). Fica afastado, portanto, o argumento de que houve inadimplência da arrematante, de modo que descabe falar em multa ou resolução da arrematação. Indefiro o pedido da meeira. 2 _ Quanto aos pedidos da arrematante, FABIANE CORDOVA TOLENTINO, Id. 211381099 e Id. 209792261, o auto de arrematação já foi expedido (Id. 181588116). Tendo já sido adimplida parte substancial do débito, defiro o pedido de imissão na posse do imóvel. Expeça-se mandado. 3 _ Após, certifique-se os valores depositados em juízo e intime-se a parte credora para trazer planilha atualizada de débito e para dizer se a meação do devedor é suficiente para a quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso ainda exista saldo devedor, a exequente deverá indicar bens à penhora ou diligência útil à satisfação de seu crédito nesse mesmo prazo. 4 _ Em seguida, dê-se vista à parte devedora sobre a planilha, por igual prazo. 5 _ Ao fim, venham conclusos”. Por meio do despacho de ID 66629475, esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, a ser suscitada de ofício. Manifestação no ID 66680808. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a primeira decisão que deferiu o pedido da arrematante do imóvel em contenda, a parte agravante interpôs embargos de declaração à referida decisão (ID 214568995). Sobreveio nova decisão, em 12/11/2024, nos seguintes termos (ID 217309835, de origem): “1. Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam”. Ao que se verifica, à data da interposição do presente agravo de instrumento (21/11/2024) sequer houve a apreciação dos embargos de declaração opostos na origem, o que impede a apreciação imediata do presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e da unirrecorribilidade das decisões. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator